Tribunal: TJSP
Processo: 1064296-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência. Compete ao Juiz, destinatário da prova, dispensar aquelas que entender desnecessárias à solução da controvérsia.
Preliminar afastada.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo relativo a período de readaptação, com pagamento das diferenças daí oriundas. Impossibilidade. Constatação de que o

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência. Compete ao Juiz, destinatário da prova, dispensar aquelas que entender desnecessárias à solução da controvérsia.
Preliminar afastada.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo relativo a período de readaptação, com pagamento das diferenças daí oriundas. Impossibilidade. Constatação de que o autor, embora lotado em unidade prisional, não exerceu suas atividades ali. O adicional de insalubridade é verba eventual (pro labore faciendo), de modo que seu pagamento fica condicionado à exposição aos agentes insalubres. Inexiste margem para categorização, máxime no almejado grau máximo. Sentença mantida. Precedentes.
Recurso não provido.